Tribunal: STF
Processo: HC 194713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique Pereira Bueno e outro, em favor de Lessandro Kleber Barbosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 627.628/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “LESSANDRO KLEBER BARBOSA alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu a liminar no HC n. 0068248- 02.2020.8.16.0000. 
    Em suas razões, a defesa pretende a mitigação da Súmula n. 691 do STF, a fim de que o acusado responda à ação penal – que apura sua suposta participação na prática dos crimes previstos nos arts. 171, 288, 311, do CP e 7º, VII e IX, da Lei n. 8.137/1990 – em liberdade, por entender serem inidôneas as razões invocadas para a decretação da prisão preventiva e ser a custódia medida desproporcional. Destaca, ainda, ser o paciente hipertenso e asmático, condições que o colocam no grupo de risco em relação à Covid-19.” (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Em verdade, o mérito não foi apreciado nem mesmo pelo Tribunal de Justiça; a análise por esta Corte, assim, resultaria em dupla supressão.
    Ademais, apenas para esclarecimento, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do processamento do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Na hipótese, ao apreciar o pleito de urgência, o Desembargador relator do habeas corpus originário entendeu estar devidamente fundamentada a imposição da constrição cautelar, sobretudo para "impedir a reiteração criminosa ou até mesmo a práticas de condutas que impeçam ou de fato atrapalhem o desenrolar das apurações necessárias ao deslinde do caso em exame" (fl. 18). Ainda, assinalou que não se comprovou efetiva situação de risco do paciente em relação à Covid-19. 
    Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, ao concluir pela necessidade da segregação preventiva, destacou que o insurgente e outras pessoas são suspeitas de se associarem para praticar crimes contra as relações de consumo, além de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O Juízo registrou que cada um dos investigados possivelmente incorreu em um ou mais delitos dos anteriormente descritos, já que ou desenvolvem e comercializam equipamentos e softwares para adulteração de hodômetros, ou são proprietários de oficinas mecânicas que executam a adulteração da quilometragem de veículos ou proprietários de revendas de automóveis seminovos. 
    Assinalou ser imperiosa a garantia da ordem pública pois os acusados "estariam a promover a revenda dos veículos adulterados, colocando em risco a vida das pessoas que os adquirem, além de causar claro prejuízo financeiro" (fl. 33, grifei). Também, assentou ser a prisão conveniente para evitar a continuidade da prática delitiva e impedir "novas vendas de bens adulterados em prejuízo aos compradores" (fl. 33, destaquei). 
    Em relação ao paciente, o Juiz primevo asseverou que ele vende veículos seminovos em sites na internet e por meio de empresa de multimarcas. A partir das interceptações telefônicas, apurou-se que o insurgente supostamente negociou a modificação de hodômetros de vários veículos e realizou a revenda desses automóveis. O Magistrado, então, consignou que ele "estaria a promover a revenda dos veículos adulterados, colocando em risco a vida das pessoas que os adquirem, além de causar claro prejuízo financeiro" (fl. 40, realcei). 
    Em que pese a primariedade do acusado, as razões trazidas pelas instâncias ordinárias, a um primeiro olhar, justificam a imposição da medida extrema, especialmente diante do modus operandi dos crimes e das notícias de reiteração na prática delitiva, tudo a demonstrar a necessidade de interrupção da prática delitiva. 
    Quanto ao pleito de soltura em função da pandemia pelo novo coronavírus, percebo que o único documento médico trazido a esta impetração – um receituário datado de janeiro deste ano (fl. 24) – não é apto para comprovar a alegação defensiva de que o acusado compõe o grupo de risco em relação à Covid-19. Além disso, não há nos autos quaisquer evidências de que ele esteja debilitado ou que o estabelecimento prisional não tenha condições de assegurar a manutenção de sua saúde, tudo a afastar, por ora, o apontado constrangimento ilegal. 
    Assim, não constato teratologia manifesta na decisão que indeferiu a liminar a autorizar a intervenção prematura desta Corte Superior”. (eDOC 8)
    Colhe-se dos autos que o paciente seria membro, em tese, de uma organização criminosa, composta, ao que parece, por 28 (vinte e oito) pessoas, voltada para a prática de adulteração de odômetro de veículo automotor, consistente na redução da quilometragem real. (eDOC 3, p. 51)
    O magistrado, em decisão fundamentada em 51 (cinquenta e uma) laudas, frisou a necessidade da custódia cautelar, em razão do modus operandi da organização.
    Não vislumbro teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ademais, em que pese o impetrante argumente que existe prova documental do estado de saúde do paciente, assinto no entendimento firmado pelo Ministro Relator do STJ, no sentido que mero receituário não é documento comprobatório do estado de saúde de ninguém.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente